Tribunal: TJES
Processo: 0051962-07.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051962-07.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: DINALVA DA CONCEICAO COUTINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO CORRETA POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1 - A adesão a programa de parcelamento administrativo constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), bem como de interrupção do prazo prescricional, por configurar reconhecimento inequívoco da dívida (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN).
2 - Restando comprovado que o pagamento do débito ocorreu antes da consumação do prazo prescricional, não há falar em prescrição intercorrente.
3 - A execução fiscal deve ser extinta por pagamento, sendo devidos honorários advocatícios quando o adimplemento do débito se dá após o ajuizamento da ação, ainda que sem citação do devedor.
4 - Inexistindo comprovação de pagamento administrativo com previsão de exclusão de encargos advocatícios, impõe-se a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários.
5 - Recurso provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0051962-07.2013.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelada: Dinalva da Conceição Coutinho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, por meio da qual, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Dinalva da Conceição Coutinho, julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença deve ser reformada porque parte de premissa equivocada; (b) a CDA foi quitada entre os anos de 2018 a 2020, conforme documento de id. 51669401; (c) a certidão de decurso de prazo prescricional aponta a consumação apenas em 2024; (d) sendo assim, o crédito tributário foi extinto por pagamento antes do advento da prescrição; (e) requer a reforma da sentença para que a execução seja extinta por pagamento, com a condenação da parte apelada nos ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
o Município de Vila Velha se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, por meio da qual, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Dinalva da Conceição Coutinho, julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença deve ser reformada porque parte de premissa equivocada; (b) a CDA foi quitada entre os anos de 2018 a 2020, conforme documento de id. 51669401; (c) a certidão de decurso de prazo prescricional aponta a consumação apenas em 2024; (d) sendo assim, o crédito tributário foi extinto por pagamento antes do advento da prescrição; (e) requer a reforma da sentença para que a execução seja extinta por pagamento, com a condenação da parte apelada nos ônus da sucumbência.

Pois bem. Cumpre acentuar que do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do
REsp 1340553/RS
, sob a égide dos recursos repetitivos, colhe-se a orientação de que o termo inicial da fluência do prazo de suspensão de um ano se dá a partir de quando a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

A propósito, eis a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso, bem de se ver que o magistrado de primeiro grau deixou de delimitar os marcos legais que foram aplicados para a contagem do prazo prescricional, evidenciando malversação do item 4.5 do citado acórdão repetitivo do STJ.

Não fosse suficiente, é possível aferir dos autos que a execução fiscal foi ajuizada no dia 1º.12.2013, de modo que somente na data de 19.10.2017 é que a Fazenda Pública Municipal teve ciência da não localização do devedor, o que, por conseguinte, teria ocorrido o início da suspensão automática do prazo de 01 anos para posterior início da contagem do prazo prescrição intercorrente que, por sua vez, findaria em outubro de 2023.

Ocorre que apelante informou ao juízo que a devedora quitou o seu débito administrativamente perante a municipalidade, conforme parcelamento realizado entre 15.02.2018 a 14.7.2020, circunstância que tem o condão de denotar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO FORMAL.

I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente no feito.

II -
A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir da rescisão formal do parcelamento.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024.

III - Nessa perspectiva, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser observado o disposto na Súmula 83/STJ, que assim dispõe: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV - Agravo conhecido para conhecer parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.347.730/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Logo, como o prazo volta a correr por inteiro após o desfecho do parcelamento (na hipótese em torno de 07.2025), bem de se ver que não operou a prescrição na data da sentença 28.11.2024.

Assim,
“[...]A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Vale realçar que os honorários advocatícios são devidos no caso concreto, porquanto não está demonstrada a previsão de pagamento na esfera administrativa. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.